Tribunal: TJSP
Processo: 0034694-88.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECEPTAÇÃO – ADQUIRIR COISA QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Diante do dolo direto do agente na aquisição de bem com origem ilícita, configura-se o crime de receptação dolosa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034694-88.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
CESAR VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034694-88.2013.8.26.0050 -Voto no 51.839
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0034694-88.2013.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR DOMINGOS
APELANTE: PAULO CESAR VICENTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECEPTAÇÃO
ADQUIRIR COISA QUE SABE SER
PRODUTO DE CRIME MATERIALIDADE E AUTORIA
SUFICIENTEMENTE
PROVADA

CONDENAÇÃO
MANTIDA. Diante do dolo direto do agente na aquisição de bem
com origem ilícita, configura-se o crime de receptação dolosa.
V O T O No 51.839
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 242/246, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela Justiça Pública contra Paulo Cesar Vicente, condenando-o a cumprir a pena
privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 180,
caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor equivalente a um salário mínimo,
a ser revertido em favor de entidade pública de finalidade social.
Inconformado, apela o réu, Paulo, pleiteando sua absolvição
com lastro na fragilidade das provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do
delito para a forma culposa e a substituição da pena privativa de liberdade apenas por
multa (fls. 254/261).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 267/273), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 279/282).
É o Relatório.
Descreve a denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2013, por
volta das 16h, na Rua Antônio de Souza Delmundo no 228, nesta Capital/SP, Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034694-88.2013.8.26.0050 -Voto no 51.839
FLS. 3
Cesar Vicente adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o veículo Hyundai/HR HDB,
placas EBT-6195, pertencente a Domingos Falanga, sabendo ser produto de crime
ocorrido em 31.03.2011.
Segundo o apurado, uma empresa de rastreamento informou
a Polícia Civil sobre a localização de um caminhão carregado com fios de cobre que
havia sido roubado. No endereço indicado, agentes policiais avistaram Paulo
realizando o transbordo da carga roubada para o veículo Hyundai/HR, cujo chassi
estava com numeração adulterada e ostentava as placas IOT-1311. Em pesquisa pela
numeração do chassi, averiguou-se que o veículo era produto de roubo ocorrido no
dia 31.03.2011, conforme B.O. 630/2011 do 8o D.P. de Guarulhos/SP (fls. 12/14).
Apesar do esforço dispendido pela Defesa, as provas
contidas nos autos não deixaram margens para dúvida acerca da prática do delito
pelo recorrente.
A origem ilícita do veículo está sobejamente comprovada
pelos boletins de ocorrência de fls. 15/23 e 12/14 (este relativo ao crime anterior), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 28); auto de depósito (fls. 69); laudo pericial do
veículo (fls. 94/98) e auto de entrega (fls. 101).
A autoria delitiva também é inconteste.
O réu, em declarações preliminares, informou à autoridade
policial que o caminhão pertencia a um rapaz de prenome Mário, o qual o contratou
para fazer fretes e para tanto receberia R$ 1.500,00 por mês. Cerca de dois meses
depois, Mário propôs colocar o veículo em seu nome, o que foi aceito, mas não
assinou qualquer documento. Não sabe declinar qualquer outra identificação de
“Mário” ou dos proprietários anteriores do veículo (fls. 63).
Na delegacia a polícia, o réu optou por se manifestar
somente em juízo (fls. 152).
Na fase judicial, negou a prática delitiva. Disse que adquiriu o
caminhão de um rapaz de prenome Douglas, que residia próximo à sua residência,
mas não sabia que se tratava de produto de crime. Desconhece demais dados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034694-88.2013.8.26.0050 -Voto no 51.839
FLS. 4
identificar Douglas (mídia digital).

As escusas apresentadas pelo acusado, no entanto,
mostram-se insuficientes para afastar a condenação.
Com efeito, o Investigador de Polícia Wilson Deoclides
relatou que, após rastrear um carregamento de fios roubado, deparou-se com cinco
indivíduos que estavam fazendo o transbordo da carga em uma residência com
quintal amplo e dois veículos estacionados. Deteve o réu juntamente com os outros
quatro indivíduos (mídia digital).
Como é sabido, os depoimentos de policiais valem como
prova, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam
de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas
afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, “A simples
condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Ademais, a vítima do crime de roubo, Clayton Donizete
Ganzarolli, confirmou a subtração da caminhonete Hyunday/HR por três indivíduos
armados (cf. fls. 12/14).
A testemunha de defesa Fátima Cristina não presenciou,
limitando-se a falar sobre os antecedentes do réu (mídia digital).
Anote-se que a Polícia Civil havia recebido notícias da
empresa de rastreamento sobre a carga de fios roubada. Conforme bem observado
pelo Parquet, o veículo ainda pode ser identificado pela numeração do motor, a qual
coincide com a do mesmo veículo indicado pela empresa de rastreamento. Nessas
circunstâncias, as alegações da Defesa são completamente inverossímeis quando
tenta supor que o chassi do motor teria sido adulterado e, portanto, não correspondia
à numeração original.
Nesse cenário, o fato de o acusado ter sido flagrado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034694-88.2013.8.26.0050 -Voto no 51.839
FLS. 5
posse do veículo em questão, com as placas de identificação adulteradas, sem
quaisquer documentos que lhe comprovassem a posse ou a propriedade, evidenciam
que o apelante tinha, sim, pleno conhecimento da procedência ilícita do automóvel.
Por outro lado, a escusa do réu no sentido de que adquiriu
o automóvel de terceiros sem qualquer ciência de sua origem criminosa
não
encontra lastro probatório, até porque não foram fornecidos quaisquer dados que
possam identificar o suposto vendedor, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal.
Presente tal contexto, não há que se cogitar a absolvição por
insuficiência de provas e tampouco a desclassificação para a conduta culposa,
porquanto, em matéria de crime de receptação, a posse da coisa implica a presunção
de responsabilidade do possuidor, possível de ser infirmada somente se for
apresentada justificativa inequívoca, ausente na hipótese vertente.
Nesse sentido se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de
receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de
sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de
Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. (HC 354.590/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 27/06/2017).
Diante do conjunto amealhado, portanto, mostra-se inviável o
acolhimento das pretensões desclassificatória e absolutória, pelo que inviável a
reversão do julgado.
Passa-se, pois, à análise das reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034694-88.2013.8.26.0050 -Voto no 51.839
FLS. 6
A basilar do acusado, não reconhecidas circunstâncias
judiciais negativas, foi fixada no piso legal.
À míngua de outras modificadoras na segunda e terceira
etapas da dosimetria, a pena se tornou definitiva em 1 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Presentes os requisitos legais, permanece a substituição da
pena reclusiva por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo a ser revertida a entidade pública com finalidade social, bem
como o desconto inicial aberto para o caso de descumprimento.
Frise-se que não cabe ao violador da lei escolher a
reprimenda que deseja receber de acordo com a sua conveniência pessoal. Pelo
contrário, a sanção alternativa imposta deve ser suficiente para a prevenção e
reprovação do delito, tratando-se de retribuição àquele que violou a ordem pública
com a prática de infração penal.
Diante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator